Tribunal: TJPA
Processo: 0004717-98.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004717-98.2016.8.14.0076

APELANTE: DIEGO DA SILVA SANTOS, GERISON DA LUZ FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
N.º 0004717-98.2016.8.14.0076

COMARCA
DE ACARÁ/
PA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DIEGO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS REIS – OAB/PA 7.522

APELANTE: GERISON DA LUZ FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO TENTADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS.
MODIFICAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 157, §3º, I DO CPB DIANTE DA AUSÊNCIA DO RESULTADO MORTE.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 65, I (
MENORIDADE PENAL
) EM RELAÇÃO AO APELANTE
GERISON
DA LUZ FERREIRA.
POSSIBILIDADE
.
PREPONDERÂNCIA
DA
ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 65, III, ‘D’
(CONFISSÃO)

SOBRE
A
AGRAVANTE
DO ART. 65, II, ‘H
(VÍTIMA IDOSA)
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO APELO PARA, NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004717-98.2016.8.14.0076

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
DE ACARÁ/
PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DIEGO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: AUGUSTO DE JESUS DOS SANTOS REIS – OAB/PA 7.522

APELANTE: GERISON DA LUZ FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por ambos os réus,
DIEGO DA SILVA SANTOS
e
GERISON DA LUZ FERREIRA
, objetivando reformar a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Acará, que condenou cada um à pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que na manhã do dia 14 de junho de 2016 por volta das 09h, na Alça Viária (localidade rural do município de Acará) mediante comunhão de esforços, os apelantes, com uso de grave ameaça e violência, subtraíram a motocicleta da vítima CARLOS DOMINGOS DA CRUZ, que foi espancada e deixada a sua própria sorte, não vindo a falecer por ter conseguido se arrastar até uma casa próxima e pedir socorro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (fls. 213/ 226), contra a qual as defesas de ambos os sentenciados se insurge. Primeiramente, DIEGO DA SILVA SANTOS (fls. 246/ 250) sustenta a impossibilidade de configuração do crime de latrocínio, sob o argumento de que a vítima continua viva. Além disso, pugna pela redução da pena em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por seu turno, GERISON DA LUZ FERREIRA às fls. 267/ 269, aduz que: i) a capitulação penal deve ser alterada para a do art. 157, §3º, I do CP, diante da inexistência do resultado morte; ii) deve ser reconhecida e aplicada a atenuante prevista no art. 65, I, e iii) deve preponderar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ (confissão) sobre a agravante do art. 61, II, ‘h (vítima idosa).

Constam contrarrazões ao recurso (fls. 273/ 274) pelo provimento parcial do apelo, tendo o RMP acatado as teses ii) e iii) do parágrafo anterior.

.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
do recurso em sua totalidade (fls. 277/ 278).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais,
para inclusão em pauta
de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

1. DA ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO RESULTADO MORTE.

Ambos os recorrentes defendem a tese de modificação da regra concreta aplicada, haja vista que a vítima permaneceu viva.

Tal argumento não merece ser acolhido.

Compulsando os autos, vê-se que neste ponto a sentença está perfeitamente alinhada com o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do STJ, conforme se observa:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. POSSIBILIDADE. INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. RECURSO PROVIDO. 1.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que, sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio.
Precedentes. 2. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, é necessário analisar a possível existência do animus necandi e verificar se o agente atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. Recurso provido para restabelecer a condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e, consequentemente, a pena imposta na sentença monocrática. (REsp 1525956/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)

Destaca-se, ainda que as fotos de fls. 195/196 denotam que os recorrentes atentaram contra a vida da vítima, desferindo várias pauladas na região de sua cabeça. Ademais, os depoimentos em juízo e em sede policial conduzem a indubitável existência de
animus necandi
com a finalidade de subtrair o bem do ofendido.

Assim, do que fora apresentado, não há como criar um juízo diverso do condenatório descrito na sentença, pelo que deve ser mantida.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I DO CPB EM RELAÇÃO AO APELANTE GERISON DA LUZ FERREIRA. DA PREPONDERÂNCIA
DA
ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 65, III, ‘D’
(CONFISSÃO)

SOBRE
A
AGRAVANTE
DO ART. 65, II, ‘H
(VÍTIMA IDOSA)
.

A defesa aponta falha na sentença diante da ausência de reconhecimento da atenuante da menoridade penal.

Com razão, pois à época do fato o apelante GERISON tinha 19 (dezenove) anos de idade, conforme Id. 4743035 – p. 13.

É indispensável ressaltar que se trata de atenuante de caráter pessoal, razão pela qual não será aproveitada pelo recorrente DIEGO, nos termos do art. 580 do CPP
[1]
.

Seguindo, GERISON sustenta que na individualização da pena deve preponderar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ (confissão) em detrimento da agravante do art. 61, II, ‘h (vítima idosa).

Irresignação igualmente fundada.

O art. 67 do CPB determina que “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.

Nesse contexto, a confissão espontânea está ligada a personalidade do agente
[2]
, ao passo que a agravante do art. 61, II, ‘h’ do CPB diz respeito à circunstância subjetiva da vítima
[3]
. Dito de outra forma, a agravante em comento não possui nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CPB.

Dessa forma, na hipótese dos autos a atenuante ligada à personalidade do agente prepondera sobre a agravante, conforme determina o mencionado art. 67.

Diante do acolhimento das teses tratadas neste tópico, passo agora a dosimetria da pena dos recorrentes.

Conforme já dito anteriormente, embora parca, a fundamentação utilizada pelo Juízo singular na primeira fase do apenamento mostra-se suficiente e concreta, dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade fixados pela jurisprudência desta Corte. Por tais motivos, passo a dosar a pena de ambos os condenados a partir da pena base fixada na origem (20 anos de reclusão e 100 dias multa).

Na segunda fase, sobre a pena do apelante
GERISON DA LUZ FERREIRA
deverão incidir as atenuantes previstas no art. 65, I e III, ‘d’, pelo que reduzo a pena em 01(um) ano, totalizando a pena intermediária em 19 (dezenove) anos de reclusão e 99 dias multa.

Adiante, na terceira fase, deve incidir a causa de diminuição de pena referente ao crime tentado, art. 14, II do CP, na proporção de 1/3, considerando o percurso da ação criminosa em relação ao resultado. Assim, torno a pena definitiva deste recorrente em 12 anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 dias-multa.

Já em relação ao apelante
DIEGO, n
a segunda fase, deverá incidir apenas a minorante previstas no art. 65, III, ‘d’, pelo que reduzo a pena em 06(seis) meses, totalizando a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 06(seis) meses de reclusão e 99 dias multa.

Na terceira fase, deve igualmente incidir a causa de diminuição de pena referente ao crime tentado, art. 14, II do CP, na proporção de 1/3, considerando o percurso da ação criminosa em relação ao resultado. Assim, torno a pena definitiva deste recorrente em 13 anos de reclusão e 66 dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando a pena definitiva dos recorrentes
GERISON DA LUZ FERREIRA
e DIEGO DA SILVA SANTOS, respectivamente em: 12 anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 dias-multa e 13 anos de reclusão e 66 dias-multa.

É como voto.

Belém,
.....
de
...........................
de 20
22
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 580.

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

[2]
EREsp 1154752/ RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, DJe 04/09/2012 e HC 101909, Rel Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 19/06/2012.

[3]
HC 229.760/ SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/08/2016.

Belém, 05/04/2022